Tribunal: TJDFT
Processo: 0720451-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720451-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Multiclinica Clínica Médica e Diagnose Ltda - EPP Agravados: Djalma Calaca da Silva Junior, Carlos Cesar Calaca da Silva, Mauro Cesar Calaca, Celma Marilia Calaca, Telma Leda Calaca, Paulo Cesar da Silva e Josefa Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Multiclinica Clínica Médica e Diagnose Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0700464-29.2019.8.07.0007, assim redigida: “Petição de ID n. 65751697. O executado postula pelo imediato desbloqueio dos valores relativo a penhora de créditos junto aos planos de saúde, todavia, a questão encontra-se na instância recursal para análise, uma vez que foi atribuído efeito suspensivo ao aludido agravo de instrumento apresentado pelo executado, que ainda pende de julgamento, razão pela qual nada a prover quanto ao postulado pedido. Quanto ao desbloqueio do valor de R$8.944,53, certifique a Secretaria se já houve comunicação oficial acerca do provimento do recurso de agravo de instrumento n. 0725984-12.2019.8.07.0000. Petição n. 38960611, relativo ao cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência. MULTICLINICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP promoveu cumprimento de sentença em desfavor de DJALMA CALAÇA DA SILVA, em que houve o depósito integral da dívida, e consequentemente a satisfação da obrigação (ID n. 42423882). Ante o exposto, em face da satisfação da obrigação relativo aos honorários de sucumbência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Eventuais custais finais ficarão a cargo do(a)(s) executado(a)(s). Sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento/transferência dos valores constantes dos autos e seus acréscimos (ID n. 42423882) em favor do credor, observados os poderes de seu advogado. Esclareço o credor que o prazo para expedição do alvará é de 05 dias úteis, e o prazo para sua assinatura é de 02 dias úteis, nos termos do PA 19704/2018. Advirto, ademais, que a expedição e assinatura do alvará obedecerão, rigorosamente, a ordem cronológica dos processos que se encontrarem nesta mesma situação, e que não serão deferidos pedidos de adiantamento para confecção do documento, ressalvadas as preferências legais. Após intimação para pagamento das custas finais porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17306398), em síntese, que o objeto do recurso está limitado à possibilidade de liberação imediata da quantia previamente penhorada (destacada acima). Afirma que por intermédio de decisão anterior à ora impugnada o Juízo singular determinou a penhora do valor do faturamento da sociedade empresária recorrente, tendo sido a referida decisão impugnada por meio de agravo de instrumento (no 0713357-39.2020.8.07.0000). Verbera também que o requerimento de concessão de efeito suspensivo foi deferido por este Relator. Ressalta que após o mencionado deferimento do efeito suspensivo requereu ao Juízo singular a imediata liberação de toda a quantia penhorada, mas a decisão ora impugnada limitou-se a consignar a impossibilidade de apreciação desse requerimento em por força do efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento pendente de julgamento definitivo pela Egrégia Terceira Turma Cível (no 0713357-39.2020.8.07.0000). Assim, argumenta que a não liberação imediata do valor penhorado pelo Juízo singular contraria a decisão deste Relator que deferiu o efeito suspensivo previamente requerido, pois a suspensão das eficácias da decisão que determinou a penhora resulta na possibilidade de liberação imediata da quantia penhorada. Sustenta que os recorridos, na contraminuta ao agravo de instrumento anterior, reconheceram a possibilidade de parcial provimento ao recurso, com a limitação da penhora do faturamento ao patamar de até 10% (dez por cento) do valor respectivo, o que equivale à desistência parcial da penhora em questão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação da quantia penhorada, bem com o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17309661 e Id. 17309663). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade, diferentemente , denota a fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A recorrente requer a imediata liberação da quantia previamente penhorada pelo Juízo singular. No entanto, a possibilidade de penhora e da respectiva liberação, ou não, dessa quantia, foi objeto de prévio agravo de instrumento (no 0713357-39.2020.8.07.0000) interposto pela própria recorrente. Naquela ocasião, o Juízo singular determinou a penhora do montante de R$ 191.289,65 (cento e noventa e um mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). A recorrente impugnou a referida decisão ao fundamento de que o aludido valor corresponde ao montante do faturamento da sociedade empresária, razão pela qual não poderia ter sido integralmente penhorado. Assim, interpôs agravo de instrumento e formulou o seguinte requerimento: “a) A intimação das Agravadas, para responderem ao recurso; b) Que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão ora recorrida, obstando a realização de quaisquer medidas constritivas em desfavor da Agravante, até final julgamento do presente recurso; c) Que o presente recurso seja recebido e regularmente processado, sendo, ao final, julgado procedente quanto ao mérito, a fim de serem indeferidos os pedidos dos Agravados para a utilização dos créditos de Planos de Saúde para a quitação do débito dos autos, sob o risco de inviabilizar o prosseguimento da atividade empresária Agravante.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o efeito suspensivo foi deferido por este Relator de acordo com o requerimento formulado pela ora recorrente. O efeito suspensivo deferido anteriormente tem o condão de impedir a imediata produção das eficácias inerentes à decisão outrora impugnada. Por isso, impediu que a quantia em dinheiro fosse efetivamente expropriada. Diante desse contexto, o Juízo singular agiu corretamente, em respeito à decisão que deferiu o mencionado efeito suspensivo, ao se abster de liberar a quantia penhorada em favor dos credores. Ademais, deixou de promover novas medidas constritivas. Portanto, não houve o apontado equívoco da decisão ora impugnada, uma vez que a possibilidade de liberação de parte ou do total da quantia penhorada ainda será objeto de deliberação pelo Egrégio Colegiado por meio do julgamento do anterior agravo de instrumento interposto pela ora recorrente (no 0713357-39.2020.8.07.0000). É inadmissível, aliás, a antecipação do exame do objeto do agravo anterior por meio da interposição de novo recurso, como quer fazer parecer possível a recorrente. Portanto, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator